Tribunal: TJES
Processo: 5017311-80.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso de Credores
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017311-80.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DA LUZ ADVOGADOS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO EM PROCESSO FALIMENTAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por sociedade de advogados contra decisão que, em sede de impugnação de crédito, extinguiu o processo sem resolução de mérito e deixou de condenar a instituição financeira impugnante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

2. A recorrente sustenta o cabimento da verba honorária em razão da natureza litigiosa do incidente, o que atrairia a aplicação do princípio da sucumbência previsto no art. 85 do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, em incidente de impugnação de crédito extinto sem resolução de mérito, a fixação de honorários advocatícios deve seguir o princípio da sucumbência ou o da causalidade, notadamente quando o ajuizamento da medida decorreu de erro no quadro de credores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A impugnação de crédito em processo falimentar, quando resistida, atrai a aplicação do princípio da sucumbência, tornando, em regra, cabível a fixação de honorários advocatícios em favor do vencedor, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

5. O princípio da sucumbência, contudo, deve ser analisado em conjunto com o princípio da causalidade, segundo o qual os ônus processuais devem ser suportados por aquele que deu causa à instauração do processo ou do incidente.

6. No caso concreto, o ajuizamento da impugnação de crédito pela instituição financeira foi motivado por erro na elaboração do quadro de credores, que persistiu mesmo após uma primeira impugnação. O posterior reconhecimento administrativo do crédito no valor postulado demonstra que o credor não deu causa à lide, mas apenas reagiu a uma incorreção para proteger seu direito. Desse modo, ainda que o processo tenha sido extinto, não se pode imputar à parte que não originou o litígio o ônus pelo pagamento dos honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Embora cabível, em tese, a condenação em honorários advocatícios em impugnação de crédito de natureza litigiosa, afasta-se a aplicação do princípio da sucumbência quando, à luz do princípio da causalidade, verifica-se que a instauração do incidente decorreu de erro da massa falida ou do administrador judicial na elaboração do quadro de credores, e não de pretensão infundada do credor.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 85; Lei nº 11.101/2005, art. 189.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.192.076/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 20/03/2025; STJ, AgInt no AREsp 2.232.651/GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 20/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por DA LUZ ADVOGADOS contra a decisão (fls. 83) que, em sede de Impugnação de Crédito movida pelo BANCO DO BRASIL S/A, extinguiu o processo sem resolução de mérito, porém deixou de condenar a instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, que a impugnação de crédito possui natureza litigiosa, não se tratando de mero incidente processual. Defende que, uma vez oferecida resistência pela massa falida, a instauração do litígio torna impositiva a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários de sucumbência, conforme o art. 85 do CPC e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Conquanto intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017311-80.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: DA LUZ ADVOGADOS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Da Luz Advogados contra a decisão interlocutória que, nos autos da Impugnação de Crédito movida pelo Banco do Brasil S/A em face da massa falida de FAG Indústria e Comércio de Pré-Moldados Ltda. e outra, extinguiu o feito sem resolução de mérito, deixando de condenar a instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

A controvérsia recursal cinge-se, portanto, a determinar se é cabível a fixação de honorários advocatícios em impugnação de crédito no âmbito falimentar e, em caso afirmativo, se o Agravado deve arcar com tal ônus no caso concreto.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre assentar a premissa jurídica de que a impugnação de crédito, embora processada como incidente nos autos da falência, assume natureza próxima à ação judicial quando se estabelece o litígio.

A resistência da massa falida, do administrador judicial ou de outros credores à pretensão do impugnante instaura o contraditório e equipara o procedimento à demanda contenciosa, sujeita, portanto, às regras de sucumbência.

O art. 85 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo falimentar por força do art. 189 da Lei nº 11.101/2005, consagra o princípio da sucumbência, segundo o qual a parte vencida deve arcar com os honorários do advogado da parte vencedora.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica em reconhecer que, havendo litigiosidade, o incidente de impugnação de crédito enseja a condenação em honorários advocatícios:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. PRETENSÃO RESISTIDA. VERBA DEVIDA. PRECEDENTES. PEDIDO DE CONTRAPOSIÇÃO JULGADO PROCEDENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES PERCENTUAIS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Em recuperação judicial, é devida a verba honorária sucumbencial em sede de impugnação de habilitação de crédito em virtude da resistência à pretensão inicial.

Caracterizada a sucumbência, os respectivos honorários advocatícios devem ser fixados à luz dos parâmetros do art. 85, § 2º, do NCPC, rejeitando-se o arbitramento por equidade do § 8º do mesmo dispositivo legal.

2. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.192.076/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento no sentido de que no incidente de habilitação de crédito é cabível a fixação da verba honorária quando houver impugnação, pois presente a litigiosidade na demanda.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.232.651/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023.)

Contudo, a aplicação do princípio da sucumbência deve ser temperada pelo princípio da causalidade, que orienta que os ônus processuais devem ser suportados por aquele que deu causa à instauração do processo ou do incidente. Assim, a análise não se restringe a uma simples verificação de quem foi formalmente "vencido", mas exige a averiguação sobre a origem da lide.

No caso concreto, a aplicação do princípio da causalidade afasta a pretensão da Agravante.

Depreende-se dos autos que, após a publicação de um primeiro edital de credores em 08.07.2015, o Apelado apresentou a impugnação de crédito nº. 0005677-18.2015.8.08.0024. Essa primeira impugnação, embora julgada improcedente em primeira instância, foi provida no agravo de instrumento nº. 0023296-53.2018.8.08.0024, para determinar a correta atualização do crédito do Banco até a data da decretação da falência, o que demonstra a legitimidade originária da pretensão do credor.

Ocorre que, no curso desse primeiro incidente, foi publicado um segundo edital de credores em 04.10.2017 (fls. 59/62), no qual o valor do crédito do Apelado ainda constava em montante inferior ao que entendia devido. Essa nova publicação, que perpetuou o erro inicial, constituiu uma nova causa de pedir e legitimou o ajuizamento da presente impugnação de crédito, como bem delineado na petição de fls. 76/77v.

Dessa forma, não há que se falar em litispendência, pois a segunda impugnação não foi uma mera repetição da primeira, mas sim uma reação necessária a um ato processual superveniente – o segundo edital – que mantinha a lesão ao direito do credor. Não se poderia exigir conduta diversa do Apelado, que, para resguardar seu direito, viu-se compelido a manejar o instrumento processual adequado.

Posteriormente, o crédito pretendido foi, de fato, integralmente habilitado na relação de credores no exato valor postulado, conforme informado pelo Ministério Público (fls. 81) e reconhecido na própria sentença (fls. 83). Esse reconhecimento administrativo ulterior do direito do Apelado corrobora que a causa da instauração de ambas as impugnações foi a incorreção na elaboração do quadro de credores, e não uma pretensão infundada da instituição financeira.

Assim, à luz do princípio da causalidade, quem deu causa à instauração desta segunda impugnação não foi o Banco Apelado, de modo que imputar ao Apelado o ônus sucumbencial seria penalizá-lo por ter buscado a correção de um erro que não criou e cujo direito, ao final, foi integralmente satisfeito.

Deste modo, conquanto por fundamentos distintos, entendo deva ser mantida a decisão impugnada.

Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.